Tribunal: TJDFT
Processo: 0714323-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Vistos etc. Considerando o noticiado pela parte agravada, informando que fora proferida decisão terminativa nos autos do cumprimento de sentença, a qual dera fim à questão da prova pericial, esclareçam os agravantes, em homenagem aos princípios da efetividade e celeridade processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste seu interesse no exame do mérito do inconformismo que agitaram, notadamente diante da perspectiva de que a pretensão que formularam nesta sede recursal pode ter sido superada. I. Brasília-DF, 30 de junho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator